Tribunal: TCU
Processo: 001.579/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3568/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.579/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Vinicius Alves Vieira (CPF XXX.641.898-XX); Cezar Francisco Ribas (CPF XXX.129.119-XX); Danilo Takamori (CPF XXX.704.139-XX); Fábio Hideki Shiomi (CPF XXX.604.829-XX); Guilherme Gabrieli Campos (CPF XXX.442.577-XX); João Pereira Lima Filho (CPF XXX.488.042-XX); Jonas Castro Rodrigues Freire (CPF XXX.082.971-XX); Pedro Paulo do Nascimento Vercosa (CPF XXX.726.623-XX); Priscila Regiane Sanches Ferreira (CPF XXX.596.899-XX) e Wellington Trochik (CPF XXX.176.369-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.